Tribunal: TJDFT
Processo: 0723074-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723074-12.2019.8.07.0000 RECORRENTES: GERALDO VILELA COUTO E FACTORING PLANALTO LTDA. RECORRIDO: LIVIA MARCIA DE CARVALHO PORTUGAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO PRÓPRIO DEVEDOR E ACEITOS PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE RECURSO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS VALORES. PRECLUSÃO. NÃO RECONHECIDO DE ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo interno. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de liminar para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a apreciação do agravo interno resta prejudicada, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento. 2. Agravo de instrumento. O processo, como se sabe, " é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada" (REsp 802.416/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJ 12/3/07). Neste sentido, determina a legislação processual que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (art. 507 do CPC/2015). Acórdão 1167765, 07017497820198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2019, publicado no DJE: 7/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Tendo a parte deixado de impugnar matéria que entende que lhe seja desfavorável, não interpondo o competente recurso contra a decisão que homologou os valores por ele mesmo apresentados, permite que a preclusão reste configurada e o montante outorgado reste incontroverso. 4. O erro passível de correção a qualquer tempo, nos termos da jurisprudência do STJ, é aquele derivado de simples cálculo aritmético, ou inexatidão material, e não decorrente de elementos ou critérios de cálculo. 5. Tratando-se de hipótese em que ocorreu a preclusão, e, não sendo possível o reconhecimento de erro corrigível nos valores apresentados pelo próprio recorrente e devidamente homologados, incabível qualquer rediscussão sobre o tema. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Os recorrentes alegam violação ao artigo 884 do Código Civil, sustentando que eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão. Defendem que a planilha de cálculos acostada aos autos encontra erros que precisam ser sanados, pois o antigo patrono da parte insurgente, ao apresentá-la, acrescentou o valor de R$ 47.444,35 (quarenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) a título de multa que não é mencionada no processo. Destacam que o erro foi cometido porque, ao realizar o cálculo, foi replicado o valor do débito originário no campo de multa, fazendo com que o valor fosse elevado. No aspecto, apresentam divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ. Por fim, requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 884 do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005